Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710775-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista informação de ID 46248830, de que o recorrente já reiniciou o tratamento de hemodiálise em clínica conveniada, intime-se para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito